Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0719813-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. contra ato supostamente ilegal praticado pelo Governador do Distrito Federal. Antes do julgamento do mérito, a Impetrante requer a desistência da ação (Id. 18099267). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do Mandado de Segurança, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora